Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708713-33.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA REGINA SALGADO, JOSE ROBERTO SALGADO APELADO: ANTONIO JOSE NETO, MARIA FRANCINEIDE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela parte requerida. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 58164313), ausente pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recorrente fora instado ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (ID 58196832). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (ID 58681553). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Não obstante, quedou-se inerte. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em razão de sua deserção. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator